Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709464-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MARCIO LOPES CANCADO D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o pedido de bloqueio do veículo já foi objeto de análise quando do deferimento do pedido liminar, tendo sido indeferido naquela oportunidade. Assim, o recurso interposto em razão do novo pedido é, a toda evidência, intempestivo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 18 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator